Tribunal: TJMT
Processo: 1001717-89.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
III – EMENTA
RECURSOS DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO EM APELAÇÃO CÍVEL – AGRAVO INTERPOSTO APÓS O RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO – RECURSOS PREJUDICADOS.
Após a prolação da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita aos apelantes, e devido à falta de recolhimento do preparo recursal, no prazo assinalado, sobreveio nova decisão, desta feita, não conhecendo do recurso de apelação interposto, devido a deserção operada.
Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a perda do objeto do agravo interno, interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual, porquanto antes da interposição deles, o apelo já havia sido julgado deserto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001717-89.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), AUTO POSTO GONTIJO LTDA - CNPJ: 36.947.737/0001-63 (AGRAVANTE), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA LUCAS GONTIJO - CPF: 594.404.901-44 (AGRAVANTE), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PREJUDICADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO EM APELAÇÃO CÍVEL – AGRAVO INTERPOSTO APÓS O RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO – RECURSOS PREJUDICADOS.

Após a prolação da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita aos apelantes, e devido à falta de recolhimento do preparo recursal, no prazo assinalado, sobreveio nova decisão, desta feita, não conhecendo do recurso de apelação interposto, devido a deserção operada.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a perda do objeto do agravo interno, interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual, porquanto antes da interposição deles, o apelo já havia sido julgado deserto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de agravo interno, um interposto pelo
Auto Posto Gontijo Ltda.
e o outro por
Maria Aparecida Lucas Gontijo,
em face da decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, formulado em no recurso de apelação cível, interposto em face
Banco do Brasil S.A.

Neste momento, o agravante aduz, em breve síntese, que restou demonstrado o preenchimento dos pressupostos autorizadores do deferimento da gratuidade processual, porquanto acostou aos autos diversos documentos, com o objetivo de comprovar sua situação de miserabilidade, os quais não foram considerados por esta Relatora.

Ressalta que a justiça gratuita não foi impugnada pelo banco agravado, enfatizando que o indeferimento do pedido somente se mostra cabível quando evidenciada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.

Ao final, sustenta o descabimento da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC.

Por sua vez,
Maria Aparecida Lucas Gontijo
recorre ao id. 124357697, reiterando os argumentos lançados pela empresa agravante.

As contrarrazões vieram ao id. 126755658.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2o do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também chamado de agravo regimental, o recurso não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas sim, apenas, de submetê-la ao crivo do colegiado.

Todavia, este recurso está prejudicado.

Com efeito, após a prolação da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sobreveio nova decisão, proferida em 22/03/2022 (id. 122137455), desta feita, não conhecendo do recurso de apelação, em razão da deserção operada, pela falta de recolhimento do preparo recursal, no prazo assinalado.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a perda o objeto dos recursos postos em análise, porquanto antes da interposição deles, a deserção do apelo já havia sido proclamada.

A hipótese é idêntica àquela em que a sentença é proferida pelo juízo singular, antes da análise de agravo de instrumento, pendente de julgamento, circunstância que provoca a perda do objeto do instrumento interposto.

Analisando situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENINTE DO INTERESSE. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para a presente Petição e para o Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973. II - A sentença proferida com julgamento de mérito acarreta a prejudicialidade de recurso especial interposto contra acórdão exarado em agravo de instrumento de decisão interlocutória, porquanto configurada a carência superveniente de interesse recursal. III - Pedido de carência superveniente do recurso acolhido para julgar prejudicado o recurso especial.
(PET no REsp 1554394/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 16/11/2018)

Pelo exposto, JULGO PREJUDICADOS os agravos internos, interpostos contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, por manifesta perda do objeto, em decorrência de posterior prolação da decisão, que não conheceu do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022